Tribunal: TJSP
Processo: 1500156-45.2020.8.26.0443
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Depoimento dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Erro grosseiro não verificado – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Regime aberto – Substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Depoimento dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Erro grosseiro não verificado – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Regime aberto – Substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) – Apelo desprovido.